Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLESIVAL MATOS DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0741882-28.2020.8.07.0001 proposta em face do BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO (agravado/executado), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou que o exequente habilitasse seu crédito (honorários de sucumbência) perante o quadro geral de credores na massa falida do agravado, nos seguintes termos (id 87878713 dos autos de origem): (...) Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Embargos de declaração do executado ITAÚ UNIBANCO S.A., no qual alega que a decisão que apreciou as impugnações ao cumprimento de sentença foi omissa quanto à alegação de excesso de execução, já que o exequente teria “ingressado com cumprimento de sentença do valor integral do débito”. (ID 87050498) Embargos de declaração do executado BANCO NACIONAL S.A., no qual alega que a decisão embargada foi omissa quanto à determinação para que o exequente habilite seu crédito no quadro geral de credores da liquidação a que está sujeita o devedor, bem como quanto ao pagamento efetuado pelo ora embargado. (ID 87197284) Manifestações do exequente nos IDs 87211882 e 87390287. É o relatório. D E C I D O. No tocante à alegação de omissão quanto à quantia depositada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., vejo que o embargante realizou depósito nos autos de no 0724235-88.2018.8.07.0001, no valor de R$ 23.347,98, em 14/8/2020. Não há controvérsia acerca desse depósito, tanto que na manifestação à impugnação do BANCO NACIONAL S.A., no ID 84548861, houve reconhecimento expresso por parte do exequente. Compulsando os autos, vejo que a planilha de cálculos que instrui a inicial deste cumprimento de sentença indica, em 12/12/2020, o valor integral do débito, sem a devida dedução do montante depositado (ID 80074728). Contudo, saliento que na impugnação ao cumprimento de sentença do ITAÚ UNIBANCO S.A. não há pedido de reconhecimento de excesso de execução acerca da quantia ora depositada, apenas “quanto a juros de mora sobre valor da causa e custas adiantadas” (ID 85347889, p. 5). Considerando, pois, que a matéria em comento deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo ao Juízo, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame das questões aventadas pela executada, tenho que não há que se falar em desacerto da decisão ora embargada, mesmo porque o Juízo não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do “decisum”. Dito isso, tenho que a decisão embargada apreciou todos os pontos controvertidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, relativos à defesa apresentada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., não havendo complementação e acertos a serem realizados neste particular. Acerca dos embargos de declaração do executado BANCO NACIONAL S.A., que suscita omissão da decisão impugnada quanto à suspensão da execução com relação ao débito das custas e despesas processuais, com expressa determinação para que a exequente habilite seu crédito perante o quadro geral de credores da massa liquidanda, tenho que razão assiste à embargante. Depreende-se da leitura do art. 18, alínea “a”, da Lei no 6.024/1974, que, de fato, deve ser decretada a suspensão das execuções intentadas em face da entidade financeira em liquidação extrajudicial, enquanto durar a liquidação, conforme redação abaixo: Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; Paralelamente, os créditos decorrentes de honorários advocatícios deve ser habilitado junto à massa liquidanda nos termos do art. 24, da Lei no 8.906/1994, que diz: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Assim, após a homologação dos cálculos relativos ao débito ora perseguido, posteriormente à elaboração pela Contadoria Judicial, deverá ser expedida certidão de crédito para habilitação do crédito exequendo na massa liquidanda e, por conseguinte, suspenso o feito em relação ao BANCO NACIONAL S.A.. No tocante à alegada omissão da decisão embargada acerca do depósito efetuado pelo BANCO NACIONAL S.A. (ID 83137399), sem razão o embargante, pois, conforme dito acima o Juízo não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, apenas àquelas relevantes à solução da querela. No entanto, ressalto que decerto haverá a dedução da quantia depositada nos cálculos da Contadoria Judicial. Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração do ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 87050498), ao passo que CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do BANCO NACIONAL S.A. (ID 87197284), sem efeitos infringentes, somente para elucidar acerca da suspensão do feito tendo em vista a liquidação da instituição financeira executada. (...) Em suas razões recursais (id 27669725), o agravante defende que os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar, classificados como crédito trabalhista, tendo sido constituído após o pedido de recuperação judicial, de forma que não há que se falar em habilitação no quadro geral de credores da massa falida do agravado. Afirma que “o pedido de recuperação já tem mais de vinte e cinco anos, enquanto o crédito foi constituído no ano de 2019, portanto muito além da data de decretação da falência do executado.” (Id 27669725 – Pág. 7) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27669729). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Quanto à probabilidade do direito, o art. 49 da Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, informa que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei no 11.101/05). 2. Os honorários sucumbenciais somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 3. O crédito pleiteado foi constituído em data muito posterior à do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa executada, motivo pelo qual a exequente não precisa habilitar seu crédito naqueles autos. Logo, há interesse processual e o cumprimento de sentença deve ser processado regularmente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1250632, 07218414520178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO. DATA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. 1. O "plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 desta Lei" (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). 2. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 3. Habilitados os créditos na forma retardatária, o pagamento sujeita-se aos moldes do plano de recuperação judicial já homologado. 4. Os honorários advocatícios são majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, quando fixados na instância de origem. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1234935, 00800081420088070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, considerando que o pedido de recuperação judicial do agravado ocorreu antes da constituição do crédito do agravante, não há que se falar em habilitação na massa falida. Quanto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se encontra evidenciado, uma vez que trata-se de execução de verba alimentar, que é indispensável à sobrevivência do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.